Tribunal: TJDFT
Processo: 0700781-72.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700781-72.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO FERREIRA LOPES AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA PMDF, DIRETOR DE PESSOAL E PAGAMENTO DA PMDF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DANILO FERREIRA LOPES contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2o Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança no 0704190-36.2023.8.07.0018 ajuizado pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL e outros, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID 156267244 do processo originário): “Passo a apreciar o pedido de segurança, em caráter liminar. Na inicial, o autor questiona o ato das autoridades coatoras que não incluem no cálculo da gratificação natalina os valores relativos a auxílio-moradia. Afirma que tais verbas são recebidas mensalmente e, por isso, possuem caráter permanente (trato sucessivo e contínuo), o que justifica integrá-las no cálculo da gratificação natalina. Em razão da exclusão destas verbas permanentes da gratificação natalina, argumenta que o direito líquido e certo a tais valores foi violado pelas autoridades apontadas como coatoras. No caso, há discussão se a natureza da verba interfere para compor e integrar a gratificação natalina. De fato, os valores de auxílio moradia são verbas permanentes. Todavia, tais verbas, segundo a legislação, não possuem caráter de remuneração. Esse o motivo que impede que integrem a gratificação natalina. Ainda que tenha caráter permanente, são verbas indenizatórias e não remuneratórias. A administração e os responsáveis pelo pagamento estão adstritos ao princípio da legalidade. Assim, se não há norma que autoriza a inclusão destes auxílios na composição da gratificação natalina, não há que se cogitar em ilegalidade das autoridades indicadas como coatoras. As situações são diversas. Não basta ter caráter permanente. É essencial, para compor a gratificação natalina, que tenham caráter remuneratório, o que não é o caso destes auxílios. O próprio impetrante reconhece que a lei 10.486/2002 não classifica os valores de auxílio moradia como verbas de natureza remuneratória. Portanto, não basta que sejam verbas permanentes, até porque a finalidade destes auxílios os incompatibiliza com o caráter de remuneração e, apenas por isso, não integram a gratificação natalina. Portanto, em razão do caráter indenizatório, não há previsão legal para comporem a gratificação natalina. Não se vislumbra ilegalidade e, como consequência, qualquer violação de direito líquido e certo. O mandado de segurança é ação destinada a proteger direito líquido e certo, extreme de dúvidas e não eventuais direitos que demandam interpretações da legislação ou que não tem qualquer previsão legal que os ampare. Portanto, não há relevância no fundamento para a concessão da liminar. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Defiro a gratuidade. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações, no prazo de 10 dias. Dê-se ciência à pessoa jurídica interessada (DF) para, se quiser, intervir no feito, o que defiro. Após, ao MP. Na sequência, voltem conclusos para sentença.” Em suas razões recursais (ID46096674), alega que o agravante é policial militar do Distrito Federal e faz jus ao recebimento de gratificação natalina. Argumenta que o valor percebido relativo à gratificação natalina é inferior ao devido, pois no seu cálculo não é contabilizado o auxílio-moradia. Assevera que o Decreto-Lei no 2.317/86 prevê expressamente que todas as vantagens de caráter permanente são entendidas como remuneração e, portanto, devem integram a base de cálculo da gratificação natalina. Noticia que há decisões neste tribunal de justiça concedendo, em casos análogos, as liminares. Por fim, requer a concessão de tutela de urgência para determinar o pagamento da gratificação natalina com a inclusão do auxílio-moradia na sua base de cálculo na parcela vincenda (janeiro/novembro do presente ano). No mérito, requer que o recurso seja provido. A decisão de ID 46171002 determinou o recolhimento do preparo. O agravante juntou o pagamento no ID 4682776. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). O agravante é policial militar e pretende a concessão da tutela de urgência para determinar que no cálculo da gratificação natalina seja incluído o valor percebido a título de auxílio moradia. O Decreto-Lei n.o 2.317/1986 prevê que devem integrar a base de cálculo da gratificação natalina as verbas de natureza remuneratória. Vejamos o que dispõe o art. 9o do referido decreto: “Art 9 o Para efeito de pagamento da Gratificação de Natal, entende-se como remuneração o vencimento ou o soldo e as vantagens de caráter permanente.”. Por outro lado, a remuneração dos Policiais Militares do Distrito Federal é regulamentada pela Lei Federal n.o 10.486/2002. Observa-se, em juízo de cognição sumária, que a norma legal estabelece distinção entre as verbas de natureza remuneratória e as verbas de natureza pecuniária, conforme dispõem os artigos 1o e 2o: Art. 1o A remuneração dos militares do Distrito Federal - Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, compõe-se de: I - soldo; II - adicionais: a) de Posto ou Graduação; b) de Certificação Profissional; c) de Operações Militares; d) de Tempo de Serviço, observado o art. 62 desta Lei; III - gratificações: a) de Representação; b) de função de Natureza Especial; c) de Serviço Voluntário. Parágrafo único. As tabelas de soldo, adicionais e gratificações são as constantes dos Anexos I, II e III desta Lei. Art. 2o Além da remuneração estabelecida no art. 1o desta Lei, os militares do Distrito Federal têm os seguintes direitos pecuniários: I - observadas as definições do art. 3o desta Lei: a) diária; b) transporte; c) ajuda de custo; d) auxílio-fardamento; e) auxílio-alimentação; f) auxílio-moradia; (...)”. Do mesmo modo, o artigo 53 da Lei 7.289/84 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal) não inclui o auxílio-moradia entre as parcelas de natureza remuneratória. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, o auxílio-moradia, ao que tudo indica, possui natureza indenizatória e não remuneratória. O fato de os policiais militares receberem o auxílio-moradia de forma permanente não o transforma em parcela remuneratória. Nesse contexto, em juízo perfunctório, entendo que não restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado. O entendimento do egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, é nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO NATALINA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DOS AUXÍLIOS MORADIA E ALIMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO PECUNIÁRIO QUE NÃO COMPÕE A REMUNERAÇÃO. CARÁTER TEMPORÁRIO. 1. A carreira dos militares do Distrito Federal possui regramento próprio, constante da Lei no 7.289/84, ao passo que a gratificação natalina restou instituída pelo Decreto-lei no 2.317/86. 2. Os auxílio-alimentação e auxílio-moradia não compõem a remuneração dos militares do Distrito Federal, tratando-se de parcelas destacadas como direito pecuniário de caráter indenizatório, nos termos do art. 3o, inciso XIV, da Lei no. 10.486/2002, e se destinam a custear gastos específicos do militar, não compondo a sua remuneração, em razão da distinção feita pela própria Lei no. 10.486/2002. 3. Ainda que se trate de parcela paga com habitualidade, o art. 3o da Lei no. 10.486/2002, estabelece a natureza temporária dos auxílios, por se tratar de direito pecuniário mensal, não constituindo parcela permanente, de modo que não podem compor a base de cálculo do adicional natalino. 4. Apelação do Distrito Federal conhecida e provida. Recurso adesivo do impetrante prejudicado. (Acórdão 1654989, 07017743220228070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO-MORADIA. VERBA INDENIZATÓRIA. NATUREZA TEMPORÁRIA DO BENEFÍCIO. CÔMPUTO PARA A GRATIFICAÇÃO NATALINA ("13o SALÁRIO"). DECRETO-LEI 2.317/1986. IMPOSSIBILIDADE. 1. "Afasta-se a tese de que o auxílio-moradia compõe a remuneração por se tratar de vantagem permanente (art. 9o do Decreto no 2.317/86), já que vem sendo paga com habitualidade, pois o art. 3o da Lei 10.486/02 deixa clara a natureza temporária do benefício ao conceituar o auxílio-moradia como o direito pecuniário mensal devido ao militar, na ativa e na inatividade, para auxiliar temporariamente nas despesas com habitação para si e seus dependentes, conforme a Tabela III do Anexo IV, regulamentado pelo Governo do Distrito Federal." (TJDFT. Acórdão 1430616, 07004535920228070018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. "Uma vez que o auxílio-moradia não integra a remuneração e não tem caráter permanente, não pode se incluir na base de cálculos do décimo-terceiro salário do impetrante." (TJDFT. Acórdão 1429194, 07095302920218070018, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1625797, 07094003920218070018, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 17/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CARREIRA POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO NATALINA. INCLUSÃO DO AUXÍLIO MORADIA NA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO PECUNIÁRIO QUE NÃO COMPÕE A REMUNERAÇÃO. CARÁTER TEMPORÁRIO. VIOLAÇÃO À DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO VERIFICADO. 1. A carreira dos policiais militares do Distrito Federal possui regramento próprio, constante da Lei no 7.289/84, ao passo que a gratificação natalina restou instituída pelo Decreto-lei no 2.317/86. 2. O auxílio-moradia não compõe a remuneração dos policiais militares do DF, tratando-se de parcela destacada como direito pecuniário, nos termos do art. 3o, inc. XIV, da Lei 10.486/2002, e se destina a custear gastos específicos do policial militar, não compondo a sua remuneração, em razão da distinção feita pela própria lei 10.486/2002. 3. Ainda que se trate de parcela paga com habitualidade, o art. 3o, da Lei no 10.486/2002, estabelece a natureza temporária do auxílio, por se tratar de direito pecuniário mensal, não constituindo parcela permanente, de modo que não pode compor a base de cálculo do adicional natalino. 4. A aplicação das disposições legais em sentido contrário ao entendimento da parte não implica violação ao disposto no §1o, do art. 142, da Constituição Federal 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1617019, 07096905420218070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, entendo que não restou comprovada, nesta fase inicial, a probabilidade do direito invocado. Esclareço que a questão será analisada com maior profundidade, no julgamento do recurso pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 05 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora